Tribunal: CARF
Processo: 10166.720154/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.720154/2012-24 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.393 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
LORENNA CARLLA DE LIMA E SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
NULIDADE.
Em não havendo as hipóteses, mencionadas no art. 59 do Dec. 70235/72, que
regulamenta o PAF, não há de falar-se em nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 8.000,00, vencidos
os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720154/2012-24
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.393 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720154/2012-24

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 118/132) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 101/107), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida, em
14/11/2011, a Notificação de Lançamento de fls. 15 a 23, relativa ao Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF do exercício 2008, ano-calendário 2007, tendo
sido apurado o crédito tributário assim constituído (em Reais):
Imposto (sujeito à multa de ofício) 9.627,97
Multa de Ofício (passível de redução) 7.220,97
Juros de Mora (calculados até 30/11/2011) 3.609,52
Imposto (sujeito à multa de mora) 2.542,80
Multa de Mora (não passível de redução) 508,56
Juros de Mora (calculados até 30/11/2011) 953,29
Total do Crédito Tributário 24.463,11
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Omissão de rendimentos recebidos da Associação Médica do
Corpo Clin do Hospital Prontonorte, CNPJ 26.988.501/0001-11, no montante de
R$ 8.452,95, tendo sido compensado o IRRF no valor de R$ 669,78.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
Glosa do valor de R$ 6.557,84, referente à fonte pagadora AMAN
– Associação dos Médicos da Asa Norte, por falta de comprovação ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de despesas médicas, no montante de R$ 20.000,00, dos
prestadores de serviços abaixo discriminados, por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Prestador dos Serviços Valor
Daniela Massoni Arantes de Barcelos 8.000,00
Luiz De Paula Silveira 12.000,00
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
Glosa de R$ 3.212,58, a título de IRRF, referente às fontes
pagadoras abaixo discriminadas, em virtude de não ter sido comprovado o
vínculo da Contribuinte com as respectivas pessoas jurídicas, tampouco ficou
evidenciado o recolhimento do imposto.
Fonte Pagadora IRRF
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.393 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720154/2012-24

AMAN – Associação dos Médicos da Asa Norte 2.961,09
AMHCB – Associação dos Médicos do Hospital das Clínicas de Brasília 251,49
Cientificada do lançamento em 09/12/2011 (Aviso de Recebimento
de fls. 35), a Interessada protocolou, em 10/01/2012, a impugnação de fls. 03 a
14, juntamente com o documentos de fls. 11 a 27, alegando, em suma, que:
a) as despesas médicas glosadas efetivamente existiram e foram
devidamente comprovadas na forma como determina a lei, por
meio dos recibos apresentados, documentos aptos a comprovar
tais despesas, conforme disposto no art. 80, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999;
b) está juntando declarações firmadas pelos prestadores das
despesas médicas informando que o pagamento foi realizado
em espécie nas datas das consultas;
c) os recibos anexados somente podem ser desconsiderados se
restar provado que são inidôneos, o que não foi feito pela
autoridade lançadora. Cita acórdãos do Conselho de
Contribuintes nesse sentido;
d) quanto à glosa do IRRF, no montante de R$ 3.212,58, e da
contribuição à Previdência Oficial, no valor de R$ 6.557,84,
afirma que é de responsabilidade das fontes pagadoras a
entrega de suas declarações com os lançamentos pagos aos
seus prestadores de serviços. Sustenta que não pode ser
prejudicada pela falta de entrega de tais documentos ao Fisco;
e) se não restou comprovado o recebimento dos valores que
originaram o IRRF e a contribuição à Previdência Oficial
glosados, deveriam também ter sido glosados os rendimentos, e
isso não ocorreu.
Diante do exposto, requer a nulidade do lançamento.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento,
tendo sido distribuídos a este julgador.
Por intermédio do Despacho no 91, de 04/08/2015 (fls. 59), o
processo foi encaminhado a DRF de origem para a juntada do dossiê malha-
fiscal. Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 60 a 98 e devolvido
o processo para julgamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.393 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720154/2012-24

São passíveis de dedução a título do contribuição à Previdência Oficial
os valores devidamente comprovados pelo contribuinte.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
POSSIBILIDADE.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação,
podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova dos
respectivos pagamentos.
IRRF. COMPENSAÇÃO.
É passível de dedução do imposto devido apurado na declaração de
ajuste anual do IRPF o imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada sua retenção ou recolhimento.

A 6a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo R$ 2.961,09, a título de IRRF.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- os recibos emitidos pelos profissionais comprovam a prestação de serviços e
foram preenchidos conforme estabelece a legislação, com todos os dados exigidos (nome,
endereço, número de inscrição);
- que os pagamentos das despesas médicas foram efetuados em espécie;
- a fiscalização não apontou nenhum indício de inidoneidade nos documentos
apresentados, não podendo desconsiderar os recibos, tampouco fazer outras exigências para sua
aceitação;
- cita jurisprudências;
- quanto ao valor deduzido a título de Contribuição à Previdência Oficial e
Compensação do IRRF, não pode ser penalizada pela falta de informações ao fisco pela fonte
pagadora;
- procurou a empresa em busca dos documentos comprobatórios, mas a mesma se
encontra fechada;
- questiona o fato de que foram glosados os valores compensados e não os
rendimentos, gerando insegurança na autuação, vez que deveria ter sido estornado o valor
declarado como recebido pelas empresas citadas;
- requer que seja expedido ofício e/ou notificação às referidas empresas e seus
responsáveis para que comprovem os valores pagos e retidos ao recorrente.
Ao final requer a nulidade do lançamento do tributo e da multa fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.393 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720154/2012-24

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 22/10/2015 (e-fl. 115); Recurso Voluntário
protocolado em 16/11/2015 (e-fl. 118), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
136).
A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
R$ 2.961,09 de IRRF referente à AMAN – Associação dos Médicos da Asa Norte.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Alega o recorrente a glosa feita pela falta de comprovação do valor deduzido a
título de previdência social, bem como a omissão de rendimentos e respectiva compensação,
deve-se ao fato de a empresa ser obrigada a entregar as declarações com os lançamentos pagos
aos seus prestadores de serviços.
É bem de ver, que no que se reporta a omissão de rendimentos, o recorrente não
combateu a acusação no momento oportuno, operando-se os efeitos da preclusão da matéria.
Diz o recorrente que procurou a referida empresa, e verificou que esta encontra-se
fechada, e que a fiscalização expeça ofício para que os responsáveis da empresa respondam,
pelos valores devidamente pagos e retidos dos profissionais.
O ônus da prova é do contribuinte, pois este deveria ter todos os documentos em
mãos, ao fazer a sua declaração, além de que a guarda da documentação é de sua
responsabilidade.
Entendeu o Sr. AFRF, que os valores deduzidos como despesas médicas estavam
acima dos valores normais, em razão deste fato exigiu prova suplementar.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Verifico a documentação carreada aos autos e anoto que as despesas médicas
referentes à profissional da saúde Daniela existe declaração da profissional (e-fl. 27), mais os
recibos regularmente preenchidos (e-fls. 28/31 – 64/67). Quanto ao profissional Luís, existem
apenas recibos (e-fls. 32/33 – 62/63).
No entender deste julgador, em condições normais, os recibos fornecidos por
profissionais da saúde, que atendam aos requisitos formais definidos na legislação, são
documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Ocorre que no caso presente a autoridade
fiscal entendeu que as deduções foram exageradas, dada a entrada de rendimentos.
No entanto deve-se restabelecer a dedução estribada em recibos e declaração,
firmado por profissional, desde que nos autos não tenha nada que desabone tais documentos.
Quanto à nulidade do lançamento, assim dispõe o art. 59 do Decreto n° 70235/72,
que rege o processo administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.393 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720154/2012-24

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminar suscitada e, no mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer R$
8.000,00 de dedução de despesas médicas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital